Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Tentativa. Fração. Regime prisional.
1 – Deve ser mantida a condenação por tentativa de furto qualificado se as provas não deixam dúvidas do dolo do réu de furtar objetos do estabelecimento vítima, vez que arrombou o portão de entrada do local, não atingindo seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade – foi interpelado por funcionários do estabelecimento e tentou fugir do local, mas foi impedido.
2 - O fato de o réu cometer o crime quando estava usufruindo de benefício da execução penal demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - A existência de cinco condenações definitivas justifica a fração de 1/4 de aumento de pena pela reincidência.
5 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação, mas não chegou a pegar nenhum objeto, deve a pena ser reduzida na fração intermediária de metade.
7 - Se o réu, multirreincidente, teve duas circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa (culpabilidade e antecedentes), justifica-se o regime prisional semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).
8 - Apelação provida em parte.